Tribunal: TJMT
Processo: 1043086-63.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043086-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO LUIS DE SOUZA - CPF: 469.123.551-53 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR ––
RECURSO PROVIDO
.

É plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

Não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam
bis in idem
ao consumidor.

Não há fato que justifique a restituição de valores, devendo ser cumprido o contrato nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1043086-63.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MAURO LUIS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão do desconto das parcelas em folha de pagamento do Autor, até que ocorra à adequação do contrato. Após, facultou a restituição do valor pago a maior de forma simples e atualizada deste a data do pagamento indevido.

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou que se mostra indevido a confirmação da tutela de urgência deferida, visto que as partes pactuaram livremente o contrato, de modo que pugna pela reforma da sentença.

Narrou que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade.

Defendeu a validade do contrato celebrado, visto que o Apelado utilizou o cartão de crédito e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Afirmou que não é cabível a restituição dos valores descontados, posto que há relação jurídica entre as partes.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124669402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MAURO LUIS DE SOUZA
ingressou com a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

alegando que, em 21/06/2011, contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento com o Banco Recorrente; todavia, o saldo devedor nunca reduziu, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Inconformado com a situação, buscou solucionar o problema de forma administrativa no PROCON/MT em 15/06/2021, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento (ID. 124669357).

Em 18/06/2021, o Banco apelante apresentou defesa administrativa informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado e informou que o Apelado possui saldo devedor de R$ 803,52 (oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), que está disponível para ser amortizado ou liquidado por meio da fatura mensal. Assegurou não haver irregularidades na contratação e, por isso, aduz que as cobranças são devidas (ID. 124669358).

Posteriormente, o Apelado ajuizou a ação pugnando pela conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, limitação da taxa de juros a 1,56% ao mês, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

No processo, o Banco Apelante reiterou em sua defesa que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foram promovidos saques e, também, compras pessoais na praça. Como prova dos fatos alegados, juntou cópia do contrato e extrato das faturas.

Esclareceu, ainda, que o contrato contém a assinatura do Apelado, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada. Assim, assegurou não haver irregularidades na contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Também é necessário esclarecer que a partir da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) não pode ser considerado como absoluto, uma vez que eventual abusividade ou desproporcionalidade da obrigação ao longo da execução do contrato permite a respectiva revisão, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir eventual enriquecimento ilícito de quaisquer das partes contratantes.

Nesse sentido, o art. 6.º, V, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Além disso, necessário consignar que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em vista a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, frente aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dirigismo contratual,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 6º, caput e § 1º, da LICC, possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial. Precedentes. 2.
É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
3. Já tendo sido reconhecida pelo Tribunal de origem a legalidade da utilização do sistema Price, não há que se falar em interesse de agir quanto a este ponto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015 – sem destaque no original).

Desse modo, é plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

Quanto ao pedido de manutenção dos encargos pactuados, entendo que merece guarida a pretensão do Banco Apelante.

No caso em análise, as partes celebraram Contrato de Adesão de cartão de crédito no qual ficou estipulado que, em sua Cláusula Décima Primeira, na mora incidirão a
correção monetária
pelos índices oficiais,
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês,
juros remuneratórios
às taxas dos encargos cobrados e
multa
de 2% (dois por cento) sobre o total apurado.

Na sentença, o Juiz retirou a incidência dos
juros remuneratórios
, ao fundamento de que este encargo não pode ser cumulado com a correção monetária. Assim, determinou que “
na mora deverá incidir a
correção monetária
pelo INPC,
juros de mora
1% ao mês e
multa
de 2%”.

Pois bem. De início, convém esclarecer que não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam
bis in idem
.

Os
juros remuneratórios/compensatórios
são valores pagos pelo devedor como uma forma de remunerar (ou compensar) o credor pelo fato de ele ter ficado provado de seu capital por um determinado tempo. Já a
correção monetária
objetiva recompor a moeda e acompanhar a flutuação de preços da economia. A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS COM FINALIDADES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PROVA DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. É possível a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção do saldo devedor de contrato de mútuo habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, ainda que firmado antes da vigência da Lei 8.177/1991, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança. 2.
Não há que se falar em anatocismo nos casos em que se verifica a cobrança concomitante de correção monetária e juros remuneratórios, haja vista que tais encargos possuem natureza e finalidades distintas no sistema financeiro, quais sejam repor o poder aquisitivo da moeda e remunerar o capital disponibilizado pela m instituição financeira, respectivamente.
3. É vedado à parte inovar nas razões do agravo regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido. (Processo: AgRg no REsp 407440 MG 2002/0009388-1, Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO Julgamento: 07/03/2013, Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Publicação: DJe 16/04/2013 – sem destaque no original).

E mais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. LIVRE PACTUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em irregularidade na cumulação dos juros remuneratórios com correção monetária, pois possuem fatos geradores distintos e não acarretam, pois, cobrança dúplice ao consumidor. E isso porque, enquanto os primeiros servem para remunerar o vendedor pelo adiantamento do capital durante o tempo de contratação, a segunda é mera atualização do valor da moeda, a qual, invariavelmente, sofre os efeitos da inflação.
2. Se encontra configurada a inovação recursal com relação ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que a matéria ventilada no presente recurso não foi objeto de discussão na peça inicial, não cabendo a esta relatoria adentrar no seu exame, sob pena de supressão de instância. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO – 02503301120168090105, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, DJe 06/03/2019 – sem destaque no original).

Além disso, o Apelado tinha conhecimento de todos esses encargos quando firmou o contrato e assumiu o compromisso de arcar com o respectivo pagamento.

Portanto, não há ilegalidade na aplicação, no período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, já que são diversas as causas das respectivas incidências.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA –
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
01. A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa. (TJ-MS - AC: 08001839120208120012 MS 0800183-91.2020.8.12.0012, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2022 – sem destaque no original).

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTRUCARD. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE.
CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXAS. MULTA CONTRATUAL
. Apelação não conhecida quanto ao pedido atingido pela falta de interesse de agir (cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios). Não é nula a citação por edital quando o mutuário não é localizado pelo oficial de justiça no endereço informado quando da formalização do contrato entre as partes, nem em outros dois endereços indicados pela credora, sendo de sua responsabilidade manter os seus dados cadastrais atualizados junto à contratada. A Lei 8.078/90 é aplicável às Instituições Financeiras, mas isso não torna automaticamente nulo o contrato ou suas cláusulas, as quais devem ser examinadas individualmente para averiguar possível abusividade. Não havendo qualquer norma legal que determine qual é o valor máximo aplicado à taxa de juros, deve ser respeitado o índice previsto no contrato. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A adoção do Sistema Francês de Amortização, conhecido como Tabela Price, não implica, necessariamente capitalização indevida de juros, não havendo óbice à sua utilização quando expressamente pactuado.
Não há óbice à cumulação de correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios e taxas porque cada um desses encargos tem uma finalidade distinta, com incidência em momentos próprios. A multa contratual é encargo que visa à penalização pelas perdas e danos decorrentes da resolução da obrigação, que pode ser convencionado livremente pelos contratantes
até o limite do valor da obrigação principal (artigos 408 e 412 do Código Civil). A fixação em 2% não é abusiva. (TRF4, AC 5004215-14.2012.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 29/04/2015 – sem destaque na origem).

Está evidente, pois, que o Apelado deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança cumulada de correção monetária e os juros remuneratórios.

Quanto ao pedido de afastamento da restituição de valores, entendo que também merece guarida, visto que ao analisar o contrato pactuado, observo que abaixo do título
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “
Cartão Bonsucesso Visa”
, deixando clara a previsão expressa de que a operação dar-se-ia na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ademais, convém destacar que na Ficha Financeira anexada pelo Apelado na inicial percebe-se que o desconto em sua remuneração determinava nitidamente a modalidade do crédito contratado, intitulado "
Banco Olé Bonsucesso Cartão de Crédito
", detalhe que poderia ter sido observado pelo Recorrido ao longo dos 10 (dez) anos desde a contratação até a data do ajuizamento da ação.

Por esses motivos, não há fato que justifique a restituição de valores, devendo ser cumprido o contrato nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida.

Em resumo, não se constata abusividade no contrato, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, revogo a tutela de urgência e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, tendo em vista que a reforma da sentença
resultou na improcedência total do pedido
, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.º da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022